Tribunal: CARF
Processo: 10580.721709/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÃO SUSCITADA EM RECURSO QUE NÃO FORA APRESENTADA EM IMPUGNAÇÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto, que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Considera-se, portanto, preclusa a alegação da contribuinte apresentada em recurso voluntário, eis que esta não integrou a impugnação.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
O prazo para interposição de recurso voluntário é de trinta dias a contar da ciência da decisão recorrida.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, de fato ou de direito, respondem entre si, solidariamente, pelas contribuições previdenciárias devidas por uma delas.
Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Conforme artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91 as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si solidariamente pelas obrigações tributárias,
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 135, III, CTN.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721709/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.922 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
SALFRIGO SALVADOR FRIGORIFICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por autoridade
competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de
regência.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE
CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
DE ALEGAÇÃO SUSCITADA EM RECURSO QUE NÃO FORA
APRESENTADA EM IMPUGNAÇÃO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/75 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no art. 16, inciso III, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto, que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Considera-se, portanto, preclusa a alegação da contribuinte
apresentada em recurso voluntário, eis que esta não integrou a impugnação.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO VOLUNTÁRIO.
O prazo para interposição de recurso voluntário é de trinta dias a contar da
ciência da decisão recorrida.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, de fato ou
de direito, respondem entre si, solidariamente, pelas contribuições
previdenciárias devidas por uma delas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721709/2015-15
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721709/2015-15

Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Conforme artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91 as empresas que integram
grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si solidariamente pelas
obrigações tributárias,
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 135, III, CTN.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: conhecer
parcialmente dos recursos apresentados por Ademário Almeida Ribeiro e Ademário Almeida
Ribeiro Filho para, na parte conhecida, negar-lhes provimento; não conhecer do recurso
apresentado por Comvel Comércio Indústria Pecuária; não conhecer do recurso apresentado por
Fernando de Mello Ribeiro; negar provimento ao recurso apresentado por Júlio Cesar Melo de
Farias.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos nos autos do processo no
10580.721709/2015-15, em face do acórdão no 12-87.510, julgado pela 13a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), em sessão realizada
em 27 de abril de 2017 no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721709/2015-15

“Trata-se de lançamento tributário referente às contribuições sociais previstas no art. 11,
parágrafo único, alínea "a", da Lei 8.212, de 24/07/1991, relativas aos segurados
empregados do Regime Geral de Previdência Social — RGPS, na forma do art. 12,
inciso I, da citada Lei (DEBCAD no 51.069.951-0 – contribuições patronais e AI
(51.069.953-7 contribuições dos segurados empregados).
2. Consta do Relatório Fiscal de fls. 04/15 que o contribuinte não atendeu às intimações
para entrega de documentos e não entregou qualquer declaração à Receita Federal.
3. As remunerações dos empregados são foram declaradas nas Guias de Recolhimento
do FGTS e Informação à Previdência Social (GFIP) pelo contribuinte. A base de cálculo
do lançamento foi apurada através da Relação Anual de Informações Sociais — RAIS
dos anos de 2011 e 2012, entregues ao Ministério do Trabalho.
4. Ressalta a Autoridade Tributária e Aduaneira da União que a empresa, apesar de
possuir mais de 100 empregados durante todo o período da ação fiscal, jamais prestou
qualquer declaração à Receita Federal do Brasil ou à Previdência Social, (GFIP, DIPJ
ou DIRF) e não recolheu nenhum valor à Previdência Social ou relativo a outro tributo.
A ausência contumaz de declaração culminou, inclusive, no cancelamento automático
do CNPJ da empresa, em 09/02/2015.
5. Explica o Autuante que a multa de 75% foi qualificada, sendo aplicada em dobro,
passando a 150%, nos termos do art. 44, §1°, da Lei 9.430/96, pois a empresa cometeu a
prática de sonegação prevista no art. 71, da Lei 4.502/64.
6. Relata, ainda, que além do Termo de Início de Procedimento Fiscal — TIPF, foram
emitidos mais dois Termos de Intimação Fiscal, alertando a empresa sobre a
necessidade de entrega da documentação ali exigida (contrato social e alterações, livros
razão e diário, arquivos no formato do MANAD, cópia dos RG e comprovantes de
residência dos sócios), mas a empresa manteve a conduta de não entregar a
documentação solicitada, pelo que restou caracterizada a tentativa de obstar a ação
fiscal e camuflar a ocorrência dos fatos geradores de contribuição previdenciária.
7. Por conta da não entrega da folha de pagamento em arquivo digital no formato
exigido pela Receita Federal do Brasil - MANAD, a multa de ofício qualificada foi
também agravada em 50%, passando de 150% para 225%, nos termos do art. 44, §2°, II,
da Lei 9.430/96.
8. A Autoridade Fiscal considerou a existência de grupo econômico entre a Autuada e
as empresas UNIFRIGO PARTICIPAÇÕES CNPJ No 02.931.883/0001-89,
COMVEL COMÉRCIO INDÚSTRIA E PECUÁRIA CNPJ No 15.221.138/0015-93 e
FRISFI
FRIGORÍFICO
INDUSTRIAL
SIMÕES
FILHO
LTDA
CNPJ
No
02.012.768/0001-00.
9. Esclarece que a Salfrigo é um frigorífico que exerce atividades de abate de bovinos
em três estabelecimentos registrados na Receita Federal do Brasil, sendo que em dois
destes funcionam outras empresas que exercem a mesma atividade, conforme o cadastro
dos sistemas da RFB que acosta. Aponta similitudes no quadro societário das empresas,
conforme resumido na tabela do item 1.3 do Relatório (fls.11).
10. Informa que efetuou pesquisa nas reclamações trabalhistas das empresas
relacionadas, tendo encontrado decisões (acostadas ao processo) que reconhecem a
formação de grupo econômico entre estas empresas, responsabilizando também os seus
sócios administradores.
11. Conclui que não restou outra possibilidade que não a de responsabilizar as empresas
por formação de grupo econômico, nos termos do art. 30, IX, da Lei 8.212/90.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721709/2015-15

12. Considerou o sócio administrador da Salfrigo, assim como os das demais empresas
constituintes do Grupo Econômico responsáveis pessoalmente, com base no art. 135,
inciso III do CTN, tendo em vista as condutas de não declarar os valores devidos nas
GFIP, não efetuar qualquer outra declaração à Receita Federal do Brasil e não efetuar
qualquer pagamento de tributo. Foram emitidos Termos de Sujeição Passiva Solidária
— TSPS, conforme abaixo:

14. Por fim, informa que foi lavrada Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP),
conforme Portaria RFB n° 2439 de 21/12/2010, em função da ocorrência, em tese, de
crime de sonegação de contribuição social previdenciária, previsto no art.337-A, Inciso
I, do Código Penal.
Das Impugnações
SALFRIGO SALVADOR FRIGORIFICO LTDA
15. Notificada pessoalmente do lançamento em 19/03/2015 (fl.146), a empresa em
epígrafe, SALFRIGO SALVADOR FRIGORÍFICO LTDA, apresentou impugnação de
fls. 225/252, em 17/04/2015, trazendo as alegações abaixo sintetizadas:
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721709/2015-15

15.1. Alega que o Relatório Fiscal não trouxe elementos e informações precisas que
possibilitassem o exercício regular da ampla-defesa, aduzindo que, embora exista
determinação legal de arbitramento das bases de cálculo, o auditor não trouxe qual a
metodologia que deverá ser utilizada para fins de Lançamento por aferição indireta.
15.2. Assevera que os valores globais e genericamente lançados pela fiscalização
destoam dos valores encontrados, quando somando-os individualmente, a partir dos
dados constantes na RAIS.
15.3. Argumenta que a utilização de informações destinadas ao cumprimento de
obrigações perante ao Ministério do Trabalho não podem servir exclusivamente de
fundamento ao arbitramento, eis que inexiste qualquer referência legal que autorize tal
expediente.
15.4. Pede diligência com vistas à discriminação exata e analítica dos elementos
formadores da base de cálculo, para identificar quais são as verbas que fazem parte do
cálculo, além das verbas de natureza indenizatória, reconhecidamente como não
integrantes da Base de Cálculo da Contribuição Social.
15.5. Aduz que o Auditor não teria atentado que, em parte do período fiscalizado,
especialmente 2012, a sociedade empresária estaria sendo beneficiada pela lei de
desoneração da folha de pagamento (Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011 (Lei no
12.715/2012, Lei no 12.794/2013 e Lei no 12.844/2013), que utiliza como base de
cálculo a Receita Bruta e não a totalidade de Remunerações pagas. Deveria verificar se
suas atividades estariam inseridas no rol de atividades sujeitas à desoneração,
especificamente os NCM's relativos aos bens industrializados pela Contribuinte (NCM
02.03, 02.06, 02.07, 02.09, 02.10.1 etc).
15.6. Argumenta que não teria havido dolo relativo a entrega dos documentos, eis que
peticionou diretamente ao Preposto Fiscal, narrando da dificuldade que estava tendo em
proceder a entrega dos documentos por questões relacionadas à deficiência da
Contabilidade, que funcionava em local externo, endereço da prestadora de serviço de
contabilidade. O profissional de contabilidade contratado não forneceu,
tempestivamente, os documentos solicitados. Não haveria a necessidade da imposição
das multas, que no seu entendimento se revelam confiscatórias.
15.7. Considera desproporcional a multa aplicada, na proporção de 225% (duzentos e
vinte e cinto por cento), ferindo, em sua ótica, a razoabilidade, isonomia e capacidade
contributiva, desrespeitando o direito fundamental à propriedade.
15.8. Quanto à responsabilidade do gestor, assevera que o autuante não indicou o nexo
de causalidade entre o ato do gestor e a suposta fraude. Não teria havido a correta
identificação da responsabilidade tributária, por não observância do quanto determinado
no artigo 134, inciso VII e 135, inciso III do CTN.
15.9. Insurge-se contra a caracterização do Grupo Econômico com outras pessoas
jurídicas. Registra que o estabelecimento de CNPJ no 02.924.931/0002-92 é destinado a
diversas empresas tomadoras de serviço, dentre outras atividades, de abate de animais
vivos, miudezas etc, e que a filial, que foi a pessoa jurídica fiscalizada, está localizada
em estabelecimento alugado, não sendo, portanto responsável pelas obrigações das
outras pessoas jurídicas.
JÚLIO CESAR MELO DE FARIAS
16. Notificado, via postal, do lançamento em 27/03/2015 (fl.206), Júlio Cesar Melo de
Farias, CPF no 286.810.704-44, apresentou sua defesa administrativa de fls. 384/391,
em 20/04/2015, alegando que não possuía mais quaisquer atividades gerenciais no
negócio da empresa Unifrigo Participações LTDA quando da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária, o que induziria à exclusão do mesmo do lançamento tributário.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721709/2015-15

Explica que ajuizou ação judicial contra os demais sócios para obtenção da exclusão da
sociedade, a qual culminou com acordo entre as partes, posteriormente homologado
pelo Juiz (fls. 406).
ADEMARIO ALMEIDA RIBEIRO
17. Notificado, via postal, do lançamento em 27/03/2015 (fls. 204), Ademario Almeida
Ribeiro, CPF no 003.888.405-44, apresentou sua defesa administrativa de fls. 450/484,
em 27/04/2015, trazendo as argumentações a seguir sintetizadas:
17.1. Aduz ilegitimidade em face da inexistência de grupo econômico ou sucessão.
Afirma:
Os fatos narrados no Relatório Fiscal não conduzem à conclusão inevitável da
responsabilidade tributária do Impugnante, até porque o preposto fiscal utiliza-se de
presunções sem suporte legal, que implicam em diversas outras conclusões, não só a
relativa à responsabilidade solidária 17.2. Assevera que o auto de Infração estaria
fundamentado pelo simples fato de a empresa fiscalizada, diga-se, sua filial, estar lotada
no estabelecimento de outra empresa que o Impugnante é sócio e que não haveria, além
da identidade de endereço, qualquer outro fato ou documento que implicasse na
existência de relação obrigacional do Impugnante com a empresa Autuada. Assevera
que a legislação não proíbe a existência do chamado "Condomínio Empresarial" que é
formado de pessoas jurídicas diversas que apenas compartilham o mesmo espaço como
sede. Defende a liberdade negocial entre particulares.
17.3. Afirma:
Valer-se de decisões da Justiça do Trabalho, por seu turno, também é esquizofrenia
Administrativa, pelo que, é sabido o papel que vem desempenhando a Justiça do
Trabalho ao relativizar princípios em benefício do direito de crédito do empregado, cuja
natureza é alimentícia.
17.4. Alega que sequer conhece o período fiscalizado e a origem do débito em questão,
até porque não houve intimação do lmpugnante para apresentar qualquer documento
daqueles listados nos Relatórios de Fiscalização, pelo que entende não poder ser
responsabilizado pelas majorações impostas de multas as quais considera confiscatórias.
17.5. Argumenta que o Autuante não indicou o nexo de causalidade, pressuposto
essencial para que seja configurada a responsabilidade insculpida no artigo 134, inciso
VII do CTN, no que diz respeito ao ato do gestor para com o que denomina suposta
fraude identificada na fiscalização.
17.6. Quanto à segunda hipótese de responsabilidade do sócio gestor, e que serviu de
fundamento ao Termo de Responsabilidade Tributária (artigo 135, inciso III do CTN),
afirma:
Com espeque no dispositivo legal acima, mostra-se evidente que a ocorrência de atos
consubstanciados em excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
é o único elemento capaz de se justificar a imputação de responsabilidade tributaria ao
Sócio/Gestor, isto porque, da mesma forma que foi exposto para o artigo 134, inciso VII
do CTN, deve invariavelmente restar demonstrado o nexo de causalidade entre o ato do
gestor com o elemento que deu causa ao débito fiscal.
Diante dessa premissa legal, como não foi possível identificar o elemento fático
indispensável à imputação de responsabilidade tributária, a inserção do Impugnante no
rol de responsável solidário, resta infundado/insubsistente, devendo ser o mesmo
desconsiderado).
17.7. Colaciona jurisprudência em abono de suas teses.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721709/2015-15

17.8. Alega que cumpre devidamente com todas as suas obrigações perante o Fisco, sem
ter qualquer relação com o fato gerador da infração supostamente cometida pela
SALFRIGO SALVADOR FRIGORÍFICO LTDA, asseverando que não há nenhuma
relação entre as empresas que justifique a solidariedade passiva. Afirma que não possui
nenhum interesse comum na situação que constitua o fato gerador, por se tratar de
contribuição previdenciária de pessoa jurídica diversa de qualquer empresa que tenha
participação.
17.9. Salienta seu entendimento no sentido de que, mesmo que fossem um grupo
econômico, tal fato não geraria, por si só, a responsabilidade solidária, haja vista
decisão do STJ cujo trecho colacionamos:
"entendimento prevalente no âmbito das turmas que integram a 1P- Seção é no sentido
de que o fato de haver pessoas jurídicas que pertençam ao mesmo grupo econômico, por
si só, não enseja a responsabilidade solidária, na forma prevista no artigo 124 do CTN.
Ressalte-se que a solidariedade não se presume (artigo 265 do Código Civil de 2002),
sobretudo em sede de direito tributário."
(EREsp 834044/RS, Relator ministro Mauro Campell, DJe 29/09/2010).
17.10. Complementa:
O fato de que, por exemplo, empresas se apresentem como um grupo empresarial para o
mercado, devido a controle ou ligação comum no exterior, por si só, não pode
caracterizar validamente a hipótese de aplicação de responsabilidade solidária por grupo
econômico, devendo haver a comprovação da existência de unidade jurídica de controle
ou planificação de atividade de forma que seja interligada a utilização da mão de obra.
Na jurisprudência encontram-se vários precedentes que, com base no artigo 124 do
CTN, aplicam a responsabilidade por grupo econômico para empresas que não possuem
ligação jurídica de controle ou administração conjunta, unicamente por se apresentarem
como sendo integrantes do mesmo grupo empresarial.
Portanto, os artigos 124 do CTN e 31, IX, da Lei n9- 8.212, de 1991, somente permitem
que a fiscalização busque colocar no pólo passivo da obrigação previdenciária empresas
que possuem efetivamente vínculo jurídico de controle ou de administração ou que
tenham participado conjuntamente da materialidade do fato gerador, porém esse não é o
caso das empresas autuadas. O Impugnante jamais compôs o quadro societário da
SALFRIGO.
17.11. Aduz que o termo de sujeição passiva solidária teria sido lavrado com base em
presunções. Discorre sobre os tipos de presunções segundo a doutrina para concluir que
a autoridade fiscal teria se baseado em presunções hominis, pelo que deveria ter
provado todo o alegado.
17.12. Registra que o Impugnante é idoso, com mais de 80 (oitenta) anos de idade e
atualmente já não mais exerce a atividade de administrador/gestor de qualquer
sociedade empresária, constando no quadro societário apenas para fins patrimoniais.
17.3. Por fim, insurge-se contra a multa aplicada, a qual considera de cunho
confiscatório. Pugna para que seja realizado o emprego da razoabilidade.
ADEMARIO ALMEIDA RIBEIRO FILHO
18. Notificado, via postal, do lançamento em 27/03/2015 (fl. 203), Ademario Almeida
Ribeiro Filho, CPF no 287.516.635-20, apresentou sua defesa administrativa de fls.
491/518, em 27/04/2015, trazendo as mesmas razões de fato e de direito sintetizadas no
tópico anterior.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721709/2015-15

COMVEL COMÉRCIO INDÚSTRIA PECUÁRIA LTDA
19. Notificada do lançamento, através do sócio Ademário Almeida Ribeiro em
23/07/2015 (fls.209 e 212), a empresa COMVEL COMÉRCIO INDÚSTRIA
PECUÁRIA LTDA, CNPJ.: 15221138/0001-98, apresentou impugnação de fls.
526/542, em 24/08/2015, reproduzindo as mesmas alegações contidas nos arrazoados
sintetizados dois dois últimos tópicos. Ressalta que não há nenhuma relação entre as
empresas que justifique a solidariedade passiva e assevera que não possui nenhum
interesse comum na situação que constitua o fato gerador, por trata-se de contribuição
previdenciária de pessoa jurídica diversa de qualquer empresa que o Impugnante tenha
participação.
Dos demais Sujeitos Passivos Solidários
20. Raimundo José Máximo Moreira (CPF 152.522.215-53), sócio administrador da
empresa autuada, SALFRIGO SALVADOR FRIGORIFICO LTDA, responsabilizado
pessoalmente (fls. 218), não apresentou defesa.
21. A empresa Frisfi Frigorífico Industrial Simões Filho Ltda, CNPJ no
02.012.768/0001-00, considerada integrante de grupo econômico com a Autuada, apesar
de Cientificada do Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 216), não apresentou
impugnação.
Joelson Silva (925.101.915-00), sócio administrador da empresa, também foi
responsabilizado, conforme TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA às fls.
179, porém não apresentou defesa.
22. A empresa Unifrigo Participações (CNPJ.: 02.931.883/0001-89), também
considerada integrante de grupo econômico com a Autuada, apesar de Cientificada do
Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 185 e 220), não apresentou impugnação.
Fernando de Mello Ribeiro (CPF no 542.263.255-91) e David Saback Filho (CPF
198.437.395-15),
sócios
administradores
desta
empresa,
responsabilizados
pessoalmente pelo crédito lançado (fls. 214 e 205), também não apresentaram defesa
administrativa.
É o Relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência das impugnações apresentadas
pela empresa Salfrigo Salvador Frigorífico Ltda e responsáveis Júlio Cesar Melo de Farias,
Ademario Almeida Ribeiro e Ademario Almeida Ribeiro Filho mantendo a integralidade do
lançamento.
Quanto a impugnação apresentada pela responsável solidária Comvel Comércio
Indústria Pecuária Ltda, entendeu pelo não conhecimento desta em razão de intempestividade.
Inconformado, o responsável Júlio Cesar Melo de Farias apresentou recurso
voluntário, às fls. 671/676, reiterando as alegações expostas em impugnação.

Igualmente inconformados, os responsáveis Comvel Comércio Indústria e
Pecuária Ltda, Ademário Almeida Ribeiro, Ademário Almeida Ribeiro Filho e Fernando de
Mello Ribeiro apresentaram conjuntamente recurso voluntário às fls. 691/708.
A contribuinte Salfrigo Salvador Frigorífico Ltda, intimada do acórdão à fl. 597,
não apresentou recurso voluntário.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721709/2015-15

Para melhor ilustrar a questão, colaciona-se quadro abaixo, onde constam as datas
de ciência do lançamento, datas da apresentação das impugnações, datas de ciência do acórdão
da DRJ e datas da interposição dos recursos voluntários. Vejamos:
Parte

Ciência do Auto de Infração
Data da apresentação
da impugnação
Ciência do
Acórdão da DRJ
Data da interposição de
Recurso Voluntário
SALFRIGO SALVADOR
FRIGORÍFICO LTDA
19/03/2015 (fl.188)
17/04/2015 (fls.
225/252)
08/08/2017
(fl.597)
Não apresentado
ADEMARIO ALMEIDA
RIBEIRO FILHO
27/03/2015 (via AR – fls. 203)
27/04/2015 (fls.
491/518)
11/01/2018 (via
AR – fl. 646)
09/02/2018 (fls.691/708)
ADEMARIO ALMEIDA
RIBEIRO
27/03/2015 (via AR – fl. 204)
27/04/2015 (fls.
450/484)
12/01/2018 (via
AR fl. 645)
09/02/2018 (fls.691/708)
JULIO CESAR MELO DE
FARIAS
27/03/2015 (via AR – fl. 206)
20/04/2015 (fls.
384/392)
11/01/2018 (via
AR – fl. 644)
08/02/2018 (fls. 671/676)
COMVEL COMÉRCIO
INDÚSTRIA PECUÁRIA
23/07/2015 (via AR pelo sócio
Ademário Almeida Ribeiro)
(fls.212)
24/08/2015
(fls.526/542)
08/08/2017 (fl.
598)
09/02/2018 (fls.691/708)
FERNANDO DE MELLO
RIBEIRO
22/04/2015 (via AR – fl. 213)
Não apresentado
19/01/2018 (via
AR – fl. 647)
09/02/2018 (fls. 691/708)
Por fim, salienta-se que os responsáveis David Saback Filho, Frifi Frigorífico
Industrial Simões Filho, Raimundo José Moximo Moreira, Unifrigo Participações e Joelson
Silva, intimados, não apresentaram impugnação ao lançamento e, ao serem intimados do acórdão
da DRJ, tampouco não apresentaram recurso ou qualquer manifestação nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
1. Recursos voluntários de Ademário Almeida Ribeiro e Ademário Almeida
Ribeiro Filho.
Os recursos voluntários apresentados por Ademário Almeida Ribeiro e por
Ademário Almeida Ribeiro Filho foram dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo por conhecê-los. Porém o conhecimento
será parcial, consoante será referido no voto.
Em impugnação, os ora recorrentes Ademário Almeida Ribeiro e Ademário
Almeida Ribeiro Filho haviam alegado a ilegitimidade passiva para compor a lide; a indevida,
responsabilidade que lhes foram atribuídas; nulidade por cerceamento de defesa; e, por fim, que
a multa seria confiscatória.
Em seus recursos (que na verdade é um só, apresentado conjuntamente),
sustentam duas alegações: 1) que há nulidade em decorrência de inexistência de notificação do
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721709/2015-15

responsável solidário Raimundo José Moximo Moreira; 2) ilegalidade e inconstitucionalidade da
multa aplicada, requerendo sua redução de 225% para 20%.
1.1 Nulidade suscitada.
Quatno a nulidade suscitada, de inexistência de notificação do responsável
solidário Raimundo José Moximo Moreira, o que acarretaria, no entender dos recorrentes,
prejuízo a eles, passo a realizar as seguintes ponderações.
O inciso II do art. 23 do Decreto 70.235/72 estabelece que:.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito) (grifou-se)
O §4o do art. 23 do Decreto 70.235/72, por sua vez, dispõe que:
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(grifou-se)
Analisando os autos, percebe-se que foi encaminhada intimação ao contribuinte
Raimundo José Moximo Moreira quanto ao lançamento realizado, por AR, ao seu domicílio
fiscal (Rua Dionísio Cerqueira, no 15, apto 401, Barris, CEP 40070-215, Salvador/BA), tendo
retornado como devolvido (fl. 217).
Diante disso, nos termos do art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, por não ter sido a contribuinte localizado no domicílio fiscal fornecido à Secretaria da
Receita Federal, ficou a Raimundo José Moximo Moreira intimada a comparecer na unidade
da RFB (DRF de Salvador) para tomar ciência da TSPS em 10/06/2015 (fl. 218), que
corresponde a data do 15o dia após a publicação do edital, possuindo o referido responsável o
prazo de trinta dias a partir desta data para ele, se assim entender, impugnar o lançamento.
Não houve impugnação do lançamento. Sobreveio julgamento da DRJ referente as
impugnações de outros responsáveis e da contribuinte Salfrigo, sendo encaminhado ao seu
domicílio fiscal (Rua Dionísio Cerqueira, no 15, apto 401, Barris, CEP 40070-215, Salvador/BA)
AR para sua intimação quanto ao resultado do julgamento da DRJ.
O AR retornou, conforme fl. 649, sendo o responsável Raimundo José Moximo
Moreira intimado por Edital, conforme fl. 659, em 17/02/2018, que corresponde a data do 15o
dia após a publicação do edital, possuindo o referido responsável o prazo de trinta dias a partir
desta data para ele, se assim entender, recorrer da decisão da DRJ que o considerou revel.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721709/2015-15

Saliento que, conforme tela do sistema da RFB, à fl. 650 dos autos, datada de
01/02/2018, o domicílio fiscal de Raimundo José Moximo Moreira é Rua Dionísio Cerqueira,
no 15, apto 401, Barris, CEP 40070-215, Salvador/BA. Assim, comprovado que este é o endereço
postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária, estando correto o
procedimento de intimá-lo por via postal neste endereço, ao invés do endereço que consta em
outros documentos (contrato social da empresa e termo de sujeição passiva solidária).
Observe-se ainda que, de acordo com o artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972, que
rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o
de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e possui status de lei, só se
caracteriza a nulidade do lançamento se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I),
uma vez que a hipótese do inciso II do mesmo artigo, relativa a cerceamento do direito de defesa,
alcança apenas os despachos e decisões, quando proferidos com inobservância do contraditório e
da ampla defesa.
Deste modo, não há que se cogitar de nulidade do lançamento efetuado por
autoridade competente, com a observância dos requisitos exigidos na legislação de regência.
Ademais, as alegações de inconstitucionalidade suscitadas pelo recorrente
confrontam com a Súmula CARF no 02, que dispõe que “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”.
Diante disso, rejeito a preliminar suscitada.
1.2 Multa.
Quanto as alegações de que a multa aplicada seria ilegal por estar revogada por
força da Lei no 11.941/09, entendo que se trata de inovação recursal, estando preclusa tal
alegação.
Saliento que o lançamento ocorreu no ano de 2015, sendo neste ano apresentado
impugnação ao lançamento, data em que já vigente a Lei no 11.941/09, não havendo, portanto,
inovação legislativa no transcurso de tempo entre a impugnação e a apresentação dos recursos
(em 2018).
O mesmo raciocínio se aplica ao pedido de aplicação do disposto no art. 61 da Lei
no 9.430, de 1996. Ora, a legislação de 1996 já estava publicada e em plena vigência quando da
apresentação da impugnação em 2015, não sendo possível a introdução de novos argumentos em
grau recursal, por preclusão.
Portanto, em razão da preclusão, não conheço do recurso quanto a estas alegações.
Quanto a alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada, por suposta
violação ao princípio da vedação de confisco, a Súmula CARF no 2 dispõe que “o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”.
Não podendo o CARF se pronunciar a respeito desta alegação, deixo de conhecer
da matéria em questão.

Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721709/2015-15

1.3 Conclusão quanto a estes recursos.
Por tais razões, encaminho voto por conhecer em parte dos recursos apresentados
por Ademário Almeida Ribeiro e Ademário Almeida Ribeiro Filho para, na parte conhecida,
negar-lhes provimento.
2. Recurso voluntário de Comvel Comércio Indústria Pecuária.
Verifica-se que o recurso voluntário não deve ser conhecido, pois apresentado
fora do prazo previsto na legislação, sendo intempestivo.
Analisando os autos, percebe-se que foi encaminhada intimação à contribuinte
quanto ao resultado do julgamento da DRJ, por AR, ao seu domicílio fiscal, tendo retornado
como devolvido (fl. 594).
Diante disso, nos termos do art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, por não ter sido a contribuinte localizado no domicílio fiscal fornecido à Secretaria da
Receita Federal, ficou a Comvel Comércio Indústria Pecuária intimado a comparecer nesta
unidade para tomar ciência da Intimação - Outros - INTIMAÇÃO TSPS em 08/08/2017 (fl. 598),
que corresponde a data do 15o dia após a publicação do edital, possuindo a ora recorrente trinta
dias a partir desta data para, se assim entender, apresentar recurso voluntário.
Salienta-se que a DRJ de origem considerou intempestiva a impugnação
apresentada pela Comvel Comércio Indústria Pecuária.
Entendo que o recurso voluntário apresentado pela Comvel Comércio Indústria
Pecuária em 09/02/2018 (fls. 691/708) é intempestivo, pois apresentado quando o prazo recursal
de trinta dias já teria se escoado.
Ocorre que os artigos 5° e 33 do Decreto 70.235/72 estabelecem as regras para
contagem do prazo de interposição do recurso voluntário:
Art. 5° Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(grifou-se)
Ademais, o §1o do art. 23 do Decreto no 70.235/72 autoriza a intimação por edital,
in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721709/2015-15

§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
[...]
(grifou-se)
Por sua vez, o inciso IV do §2o do art. 23 do Decreto no 70.235/72 dispõe que:
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(grifou-se)
Por tais razões, encaminho meu voto por não conhecer do recurso apresentado por
Comvel Comércio Indústria Pecuária.
3. Recurso voluntário de Fernando de Mello Ribeiro.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, porém não tendo o
contribuinte impugnado o lançamento, descabe conhecer de suas alegações, salvo se suscitada
alegação de que teria apresentado impugnação e que esta não teria sido recebido, porém não é o
caso.
Ocorre que, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, “a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”. Portanto, em relação a Fernando de Mello
Ribeiro não foi instaurada a fase litigiosa, descabendo a apresentação de recurso.
No entanto, verifica-se que o responsável Fernando de Mello Ribeiro (em
conjunto com outros recorrentes) apresentou recurso voluntário em que inexiste qualquer
alegação quanto a ser indevida a intimação para pagamento. Entendo que somente caberia ao
recorrente apresentar alegações tais quais que teria apresentado impugnação (sendo indevida a
sua revelia), ou ainda, nulidade de sua intimação para impugnar o lançamento.
Enfim, não havendo alegações que afastem a revelia do contribuinte, entendo que,
nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 inexiste, para Fernando de Mello Ribeiro, fase
litigiosa do procedimento, não devendo ser conhecido seu recurso voluntário.
Por tais razões, encaminho meu voto por não conhecer do recurso apresentado por
Fernando de Mello Ribeiro.
4. Recurso voluntário de Júlio Cesar Melo de Farias.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Responsabilizado pelo lançamento nos termos do documento de fls. 181, alegou
que não possuía mais quaisquer atividades gerenciais no negócio da empresa Unifrigo
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721709/2015-15

Participações LTDA quando da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, o que
induziria à exclusão do mesmo do lançamento tributário. Explica que ajuizou ação judicial
contra os demais sócios para obtenção da exclusão da sociedade, a qual culminou com acordo
entre as partes, posteriormente homologado pelo Juiz (fls. 406).
Na homologação do referido Acordo, o magistrado ressalva justamente a Cláusula
de vigência da alteração contratual retroativa a 13/03/2002. Ou seja, para que o Acordo
celebrado produzisse os seus efeitos, deveria ter sido emanada a ordem para a expedição de
Ofício à JUCEB, para que esta arquivasse a referida Alteração Contratual (retirada de Júlio Cesar
Melo de Farias da sociedade, de forma que a mesma produzisse os seus efeitos desde
13/03/2002. Entretanto, na homologação, em 25/05/2011, não foi dado efeito retroativo,
significando que, para os efeitos legais, o sócio somente pode ser considerado excluído da
sociedade a partir desta data, que adentra o período de apuração dos fatos geradores atinentes ao
lançamento.
Não obstante à rejeição de plano do argumento relativo à prova do período de
gestão efetiva do sócio impugnante, pleiteado judicialmente, analisemos o referido Acordo
Judicial, em especial a Clausula no 4.2:
“4.2. Pelo quanto acima disposto e declarado, os senhores ADEMÁRIO ALMEIDA
RIBEIRO, ADEMÁRIO ALMEIDA RIBEIRO FILHO e FERNANDO DE
MELO RIBEIRO, de forma irrevogável, irretratável e solidária, obrigam-se e
comprometem-se, neste ato, a manter o senhor JULIO CÉSAR MELO DE
FARIAS indene com relação a: (i) todos e quaisquer processos, demandas,
reclamações, cobranças, quer operados em sede judicial, quer em sede administrativa,
quer em sede extrajudicial, promovidos por quaisquer terceiros, inclusive autoridades ou
órgãos de arrecadação tributária ou previdenciária, que envolvam ou venham a envolver
quaisquer o senhor JULIO CÉSAR MELO DE FARIAS por força de sua condição
de quotista da Sociedade ou por força de qualquer relação havida entre o senhor JULIO
CÉSAR MELO DE FARIAS e a UNIFRIGO PARTICIPAÇÕES LTDA e/ou
entre o senhor JULIO CÉSAR MELO DE FARIAS e os senhores ADEMÁRIO
ALMEIDA RIBEIRO, ADEMÁRIO ALMEIDA RIBEIRO FILHO e
FERNANDO DE MELO RIBEIRO, individual ou conjuntamente.”
Todavia, conforme disposições legais tributárias, o referido Acordo, ainda que
homologado pelo juiz, não se sobrepõe à lei e não pode ser oposto à Fazenda Pública como fonte
formal elisiva, tal como se deu na hipótese ora examinada. Neste sentido, menciona-se os artigos
118 e 123 do CTN:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Art. 123. Salvo disposições de leis em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas a Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721709/2015-15

Ademais, a solidariedade decorre de lei específica, vez que o artigo 30, inciso IX,
da Lei no 8.212/91, citado no relatório fiscal, dispõe que as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem entre si solidariamente pelas obrigações tributárias,
conforme reproduzido:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(grifou-se)
Portanto, as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, de
fato ou de direito, respondem entre si, solidariamente, pelas contribuições previdenciárias
devidas por uma delas.
Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou
de qualquer outra atividade econômica.
Assim, tem-se que considera existente grupo econômico de fato quando duas ou
mais empresas encontram-se sob a direção, o controle ou a administração de uma delas.
Caracterizada a existência do “grupo”, impõe-se a imputação de responsabilidade solidária a
cada um de seus integrantes, pelo cumprimento das obrigações previdenciárias previstas na Lei
no 8.212/91, por expressa determinação contida no inciso IX do art. 30 do referido normativo.
Como se pode perceber, em que pese o entendimento diverso do recorrente, a
solidariedade no lançamento decorre da aplicação de solidariedade prevista em lei específica.
Deste modo, configurada a existência de grupo econômico, entendo por manter a
responsabilidade solidária a empresa a qual o recorrente fez parte, bem como, por força do art.
135 do CTN, responsabilizar o sócio-administrador.
Ainda, nos termos do art. 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração a lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Portanto,
são
solidariamente
responsáveis
pelos
créditos
tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado, tal qual verificado no caso concreto.
Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-005.922 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721709/2015-15

Assim, tendo sido Júlio Cesar Melo de Farias, à época dos fatos geradores, sócio
administrador da Unifrigo Participações LTDA, correta a emissão para ele de Termo de Sujeição
Passiva Solidária.
Por tais razões, encaminho meu voto por negar provimento ao recurso apresentado
por Júlio Cesar Melo de Farias.
5. Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer em parte dos recursos apresentados por
Ademário Almeida Ribeiro e Ademário Almeida Ribeiro Filho para, na parte conhecida, negar-
lhes provimento; não conhecer do recurso apresentado por Comvel Comércio Indústria Pecuária;
não conhecer do recurso apresentado por Fernando de Mello Ribeiro; negar provimento ao
recurso apresentado por Júlio Cesar Melo de Farias.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 743
DF CARF MF
Documento nato-digital